Tribunal: TJSP
Processo: 2270060-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Paciente, beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com dermatite grave. Recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar o custeio do tratamento com o medicamento DIPILUMABE (DUPIXENT). Cabimento. Medicamento de uso domiciliar. Doença não neoplásica. Inteligência do art. 10, VI da Lei

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Paciente, beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com dermatite grave. Recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar o custeio do tratamento com o medicamento DIPILUMABE (DUPIXENT). Cabimento. Medicamento de uso domiciliar. Doença não neoplásica. Inteligência do art. 10, VI da Lei 9656/98. Ausência dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada.

Decisão reformada para cassar a tutela. AGRAVO PROVIDO.